Tribunal: TJDFT
Processo: 0704884-82.2025.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Pretensão de reparação material e moral. Golpe do falso atendente. Transferência via pix. Falha do sistema de segurança. Culpa concorrente do consumidor e da instituição financeira. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Narra o autor que após solicitar aumento do limite de cartão de crédito solicitado ao banco réu teria sido informado que, posteriormente, por ligação telefônica, a central respectiva entraria em contato para finalizar as tratativas necessárias ao aumento pretendido. Afirma que no mesmo dia recebeu telefonema de um indivíduo que se identificou como funcionário do BRB, solicitando a confirmação de dados pessoais.
2. Após o fornecimento das informações solicitadas, ao tentar realizar um pagamento, descobriu que sua conta havia sido invadida e que todo o seu saldo havia sido subtraído, mediante a transferência no valor de R$ 6.631,84 via PIX para terceiro desconhecido. Afirma que, imediatamente após tal descoberta, o autor procurou a agência do BRB em busca de soluções, mas foi informado que a devolução dos valores subtraídos não seria possível, restando-lhe apenas o recurso ao Poder Judiciário para ter seu prejuízo ressarcido.
3. A sentença reconheceu a falha conjugada do banco e consumidor no que diz respeito ao sistema de segurança da instituição financeira, e julgou parcialmente procedente os pedidos e determinou a restituição da metade do valor debitado da conta corrente do autor (via PIX) – R$ 3.315,92 (valor total R$ 6.631,24).
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber: i) se houve ou não falha exclusiva do serviço do banco; ii) se houve danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
5. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ). De acordo com o art. 14, CDC "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."
6. Da análise das provas carreadas aos autos, resta incontroversa a realização da transferência no valor de R$ 6.631,24, via PIX, para conta em nome de terceiro (ID Num. 81568351 - Pág. 1), em 07/07/2025.
7. É de se ver que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto do consumidor, induzido por terceiros, mediante conduta fraudulenta, quando da instituição financeira que negligenciou a segurança de seus sistemas e não observou preventivamente a realização de transações fora do perfil do cliente. Pois o réu não demonstrou que essa operação era adequada ao perfil de seu correntista. Logo, ao perceber que se tratava de operação que se distanciava daquelas normalmente feitas pelo consumidor, notadamente em valor superior aos ordinários (ID Num. 81568352 - Pág. 1 a ID Num. 81568352 - Pág. 30), poderia ter alertado algum dispositivo e impedir a conclusão da transação.
8. Impende ressaltar que a Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". Ressalto que o caso em análise não trata do "golpe do motoboy", mas, pode, perfeitamente, ser aplicado o mesmo raciocínio. Isso porque, ainda que se tratasse de ligação feita por um falsário, resta inegável que ele tinha acesso a dados confidenciais da parte autora, como número da conta, nome completo e número de CPF, inclusive.
9. Nesse sentido, procedente deste colegiado: "A despeito da falsidade do atendimento, há verossimilhança nas alegações do autor de que a partir da ligação realizada em nome do banco, foi convencido da legitimidade das orientações para realização de procedimentos de verificação, já que advinda de preposto do banco que conhecia seus dados pessoais e da existência da conta corrente junto ao BRB." (Acórdão 1427793, 07669855520218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Destas considerações, conclui-se que ambas as condutas foram preponderantes para a conclusão e eficácia da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pela autora, por analogia com súmula de no 28 da TUJ[1].
11. Por último, não se avista qualquer dano moral indenizável, na medida ambas as partes, cada um dentro de sua responsabilidade, foram alcançadas pelos efeitos de fraude com uso de engenharia social.
IV. Dispositivo
12. Recurso desprovido.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 STJ, Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência e TJDFT, Recurso Inominado, 07669855520218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal, j. 08.06.2022.

[1] "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como golpe do motoboy, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional."